Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-94.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. GUARDA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, em face do recolhimento de custas processuais e, não havendo a interposição do recurso cabível, conforme previsão do artigo 1015, V, do Código de Processo Civil, não é cabível a sua análise no recurso de apelação.
2. Opera-se a preclusão sobre matéria decida e não questionada oportunamente pela parte.
3. O pedido de estudo psicossocial do núcleo familiar visa atender ao melhor interesse do menor, não podendo ser o motivo único para condenação de quem o pleiteou ao pagamento do ônus da sucumbência.
4. Acolhido o pedido dos autores em regulamentar a guarda unilateral do menor a favor da mãe biológica e, não havendo oposição desta, não é cabível a condenação dos autores em honorários de sucumbência, independentemente dos motivos que os levaram a judicializar a demanda.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.